Tribunal: TJSP
Processo: 1026848-70.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Pinella Helaehil
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO RECEPTOR DOS VALORES. RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora, induzida a erro por terceiro, transferiu R$ 5.996,00 para conta desconhecida mantida pelo banco réu.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO RECEPTOR DOS VALORES. RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora, induzida a erro por terceiro, transferiu R$ 5.996,00 para conta desconhecida mantida pelo banco réu. A ação foi julgada improcedente. A autora recorreu, alegando responsabilidade objetiva do banco por falha no dever de segurança quanto à abertura de contas.
II. Questão em Discussão
(i) a responsabilidade civil objetiva do banco por permitir a abertura de conta utilizada em fraude; e (ii) a extensão da reparação devida, incluindo danos materiais e morais.
III. Razões de Decidir
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ. O banco não comprovou a regularidade na abertura da conta utilizada na fraude, caracterizando falha na prestação do serviço.
A culpa concorrente da autora, que transferiu valores sem verificação prévia, afasta a indenização por danos morais, pois não se configura lesão a direito da personalidade.
IV. Dispositivo: Recurso parcialmente provido.
Legislação Citada: CDC, arts. 12, 14, 17; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 479; TJ-SP, Apelação Cível: 10008120420228260180, Rel. Flavia Beatriz Goncalez da Silva, j. 13/10/2025; TJ-SP, Apelação Cível: 10029495020248260224, Rel. Francisco Giaquinto, j. 30/09/2024.